Tribunal: STF
Processo: RE 99125
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-14
Data de publicação: 1985-08-14

Ementa:
- PREDIO CONSTRUIDO EM TERRENO ALHEIO.
CÓDIGO CIVIL, ART. 547.
- ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO REIVINDICATÓRIA, COM PEDIDO DE
DEMOLIÇÃO DO PREDIO. O ART. 547 DO CÓDIGO CIVIL, QUE NÃO TRATA
ESPECIFICAMENTE DO TEMA CONTROVERTIDO NA ORIGEM, NÃO SOFREU AFRONTA.
- PELO LETRA D, O DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA RESTOU INCOMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.